Tribunal: TJES
Processo: 5040350-98.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040350-98.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: BENEDITO PORTO PESTANA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IMPUGNAÇÃO À REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO, ASSINATURA E AOS REGISTROS INTERNOS DO BANCO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVA PERICIAL COMPLEXA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA ANULADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

__________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto por BANCO BMG S.A. em face da r. sentença que, ao apreciar a lide instaurada por BENEDITO PORTO PESTANA (substituído por seu espólio), julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC), determinando a restituição de valores e o pagamento de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, a instituição financeira recorrente sustenta, preliminarmente, a nulidade do julgado por cerceamento de defesa e a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, arguindo que a desconstituição do negócio jurídico pautada na negativa de autoria da assinatura física exige, obrigatoriamente, a realização de perícia grafotécnica complexa. No mérito, defende a regularidade da contratação e a inexistência de ato ilícito, asseverando que o recorrido auferiu proveito econômico direto mediante o recebimento de valores via TED em sua conta bancária, o que ratificaria a higidez do pacto e afastaria qualquer pretensão indenizatória.

Em contrarrazões, o recorrido defende a manutenção integral do julgado. Argumenta que a fraude é perceptível por simples análise visual e que a instituição financeira falhou no dever de informação ao impingir modalidade contratual diversa da pretendida pelo consumidor.

Em síntese, é o necessário. Passo a decidir.

DA ADMISSIBILIDADE

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. O preparo foi devidamente recolhido e as contrarrazões são tempestivas. No que tange ao pedido de concessão de efeito suspensivo,
indefiro-o
, porquanto não restou demonstrada a iminência de dano irreparável, razão pela qual recebo o recurso tão somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

RAZÕES DE DECIDIR

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar, preliminarmente, a necessidade de produção de prova pericial técnica para aferir a validade da contratação eletrônica e a consequente competência do Juizado Especial e, no mérito, a existência de prova do consentimento e do proveito econômico da transação, bem como o dever de restituição de valores e a configuração de danos morais.

No que concerne à preliminar de incompetência do Juízo,
assiste razão à instituição recorrente
. Compulsando o acervo probatório, verifica-se que a instituição financeira colacionou instrumento contratual que indica a formalização de pacto por meio de assinatura manuscrita, acompanhado de cópia de documento de identificação e comprovante de residência do autor (ID 61350871), bem como comprovantes de transferência eletrônica (TED) e faturas que demonstram o efetivo proveito econômico da operação, com o crédito de valores diretamente na conta bancária de titularidade do recorrido.

Diante da impugnação da autenticidade da assinatura lançada no instrumento físico, a simples análise visual por este Juízo mostra-se temerária e insuficiente para formar um convencimento seguro. A verificação da veracidade e da integridade do grafismo, ante a negativa peremptória da parte autora em sede de instrução, demanda conhecimento técnico específico, tornando indispensável a realização de perícia técnica por expert.

Nesta senda, a complexidade da matéria revela-se manifesta, uma vez que a validade do negócio jurídico e a eventual ilicitude contratual dependem estritamente da referida prova pericial, a qual é incompatível com o rito simplificado e célere dos Juizados Especiais, nos termos do artigo 3º, caput, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 54 do FONAJE. Portanto, é imperativa a anulação da sentença de mérito para julgar extinto o feito sem resolução do mérito, uma vez caracterizada a incompetência absoluta da via eleita nos termos do artigo 51 inciso II da Lei nº 9.099/95.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a preliminar de complexidade da causa e, por conseguinte,
ANULAR
a r. sentença vergastada, julgando
EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com fulcro no art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)